Tribunal: TJES
Processo: 5004226-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004226-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA LAMAS

APELADO: JURANDIRIL GUEDES DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – LITISPENDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA – IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Na espécie, há alegações e pedidos que foram deduzidos exclusivamente em sede recursal, o que induz o reconhecimento de inovação recursal e supressão de instância, práticas vedadas pelo ordenamento jurídico, porquanto atentatórias ao princípio do contraditório e ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

2.
A litispendência não se configura, porque as ações possuem causas de pedir e pedidos distintos: o divórcio e partilha de bens tratam da dissolução do vínculo conjugal e da divisão do patrimônio, enquanto a presente ação versa sobre a extinção de condomínio.

3.
Não há que se falar em incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, pois a presente ação de extinção de condomínio não constitui cumprimento de sentença da ação de divórcio, mas de demanda autônoma.

4.
A extinção do condomínio é possível, ainda que o bem esteja gravado por alienação fiduciária, pois a partilha pode incidir sobre os direitos econômicos dos devedores fiduciantes, considerando que o estado de mancomunhão cessa, passando os bens a serem regidos pelas regras do condomínio com a dissolução do casamento.

5.
Não é possível, na espécie, a compensação de créditos de natureza alimentar, o que inviabiliza o abatimento de valores eventualmente devidos pelo apelado à apelante.

6.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA MADALENA LAMAS
em face da r. sentença de id. 8935466 proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos da
ação de
extinção de condomínio
ajuizada por
JURANDIRIL GUEDES DA SILVA JUNIOR
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 8935468, a apelante sustentou, em síntese, que: (i) há litispendência em relação à ação que tramita na 1ª Vara de Família sob nº 0027287-09.2015.8.08.0035; (ii) há incompetência do Juízo; (iii) não é possível a extinção do condomínio ante a ausência de comprovação da averbação do formal de partilha na certidão de registro do bem; (iv) ainda não houve o encontro de contas dos valores em que ela e o ex-cônjuge são reciprocamente devedores e credores; (v) somente está obrigada a entregar ao apelado o valor correspondente a 21% (vinte e um por cento) do valor venal do imóvel e o valor correspondente 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo; (vi) não há parâmetros para mensurar o proveito de cada parte aptos a justificar a divisão dos honorários advocatícios na forma como fixada na sentença; (vii) possui direito ao refinanciamento do imóvel junto à CEF e após comprovado o pagamento pela apelante ao apelado da parte a que tem direito, que seja determinado à CEF que o retire do contrato.

Contrarrazões apresentadas em id. 8935471 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Intimada para se manifestar acerca da preliminar
ex officio
de inovação recursal, a apelante se manifesta em id. 9395166.

Remetidos os autos ao NUPEMEC, não houve êxito a autocomposição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004226-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA LAMAS

APELADO: JURANDIRIL GUEDES DA SILVA JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio
de inovação recursal)

Em análise das razões recursais, observo que a apelante aduz, dentre outras, as seguintes teses: (i) que não é possível a extinção do condomínio ante a ausência de comprovação da averbação do formal de partilha na certidão de registro do bem; e (ii) que possui direito ao refinanciamento do imóvel junto à CEF, de modo que, após comprovado o pagamento pela apelante ao apelado da parte a que tem direito, que seja determinado à CEF que o retire do contrato.

Entretanto, ao compulsar o caderno processual, observo que tais alegações e pedidos foram deduzidos exclusivamente em sede recursal, o que induz o reconhecimento de inovação recursal e supressão de instância.

Trata-se de práticas vedadas pelo ordenamento jurídico, porquanto atentatórias ao princípio do contraditório e ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente, por configurar violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição 2. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 013110017020, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Portanto, de ofício reconheço a preliminar de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO
do apelo em relação às teses mencionadas.

APELAÇÃO CÍVEL N.
5004226-24.2021.8.08.0035

APELANTE:
MARIA MADALENA LAMAS

APELADA:
JURANDIRIL GUEDES DA SILVA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA MADALENA LAMAS
em face da r. sentença de id. 8935466 proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos da
ação de extinção de condomínio
ajuizada por
JURANDIRIL GUEDES DA SILVA JUNIOR,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 8935468, a apelante sustentou, em síntese, que: (i) há litispendência em relação à ação que tramita na 1ª Vara de Família sob nº 0027287-09.2015.8.08.0035; (ii) há incompetência do Juízo; (iii) não é possível a extinção do condomínio ante a ausência de comprovação da averbação do formal de partilha na certidão de registro do bem; (iv) ainda não houve o encontro de contas dos valores em que ela e o ex-cônjuge são reciprocamente devedores e credores; (v) somente está obrigada a entregar ao apelado o valor correspondente a 21% (vinte e um por cento) do valor venal do imóvel e o valor correspondente 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo; (vi) não há parâmetros para mensurar o proveito de cada parte aptos a justificar a divisão dos honorários advocatícios na forma como fixada na sentença; (vii) possui direito ao refinanciamento do imóvel junto à CEF e após comprovado o pagamento pela apelante ao apelado da parte a que tem direito, que seja determinado à CEF que o retire do contrato.

Contrarrazões apresentadas em id. 8935471 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese a tese da litispendência não tenha sido arguida em primeiro grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, dela conheço.

Para a configuração da litispendência é necessário que se verifique a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre duas ou mais ações (art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC). Ademais, é condição
sine qua non
que ambas as ações estejam tramitando, já que a finalidade precípua da norma é evitar que causas idênticas sejam analisadas simultaneamente.

Contudo, tal situação não se configura no presente caso, tendo em vista que a primeira ação refere-se ao divórcio e partilha de bens, enquanto que a presente ação versa sobre a extinção do condomínio existente sobre o imóvel em que residia o casal. Diversas, portanto, as causas de pedir e pedidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA TERMINATIVA POR LITISPENDÊNCIA COM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA DE PARTILHA DOS BENS DO EX-CASAL.
Descabimento. Procedimento de jurisdição voluntária. Não enquadramento no conceito jurídico de jurisdição contenciosa.
Inocorrência de litispendência. Extinção de condomínio após a partilha de bens pelo divórcio. Possibilidade. Fim do estado de comunhão e início do condomínio.
Descabimento do arbitramento de aluguel em favor do ex-cônjuge privado da posse do bem, em sede de jurisdição voluntária. Precedentes. Causa não madura para julgamento. Prosseguimento do feito apenas quanto ao requerimento de extinção de condomínio. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0002647-45.2019.8.19.0018; Conceição de Macabu; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos; DORJ 05/05/2022; Pág. 471)

LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. Afastamento. Ausência de identidade de objeto ou causa de pedir na ação de divórcio e nesta demanda de extinção de condomínio. Preliminar afastada. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
Ação ajuizada pelo ex-marido em face da ex-mulher. Procedência do pedido. Inconformismo. Desacolhimento. Procedimento de jurisdição voluntária que ganhou caráter contencioso com a contestação contrária à extinção do condomínio. Sucumbência devida. Fato de o filho do casal residir no imóvel que, por si só, não impede o leilão do bem. Alimentos in natura na modalidade de moradia ainda não decididos pelo MM. Juízo de primeiro grau. Sentença mantida. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJSP; APL 1075262-42.2014.8.26.0100; Ac. 9375239; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva; Julg. 20/04/2016; DJESP 02/05/2016)

Afasto
, portanto, a preliminar de litispendência.

Na sequência, não há que se falar em incompetência do d. Juízo prolator da sentença, tendo em vista que o presente procedimento não consiste em fase de cumprimento de sentença da ação de divórcio e partilha, mas sim ação autônoma que visa a extinção do condomínio sobre o imóvel em que residia o casal.

Afasto
, assim, a preliminar de incompetência do Juízo.

Passo à análise do mérito.

Apesar dos esforços argumentativos da apelante para sustentar a inexistência de condomínio sobre o referido bem, devendo somente entregar ao ex-cônjuge o valor devido após o encontro de contas, tal tese não prospera.

Isto porque, o C. STJ já definiu:
"Havendo separação ou divórcio e sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado de condomínio."
(REsp n. 2.028.008/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

E ainda:
"A jurisprudência deste Tribunal Superior assenta-se no sentido de que, dissolvida a sociedade conjugal, o bem imóvel comum do casal rege-se pelas regras relativas ao condomínio, ainda que não realizada a partilha de bens, cessando o estado de mancomunhão anterior. Precedente.
" (REsp n. 1.840.561/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

A partilha, por ocasião da sentença judicial nos autos do processo n. 0027287-09.2015.8.08.0035, ficou assim estabelecida:

“DOS BENS INCONTROVERSOS

a) um apartamento localizado na Avenida Santa Leopoldina, Ed. Viana, Bloco 112, Módulo D, apartamento 301, 7ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, adquirido em 31/03/2009, pelo valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), financiado pela Caixa Econômica Federal,
sendo que foram pagas 78 (setenta e oito) prestações durante a união, ou seja, 32% (trinta e dois por cento) das parcelas do financiamento, sendo que, consoante a documentação juntada na inicial, fls. 25/50, foi utilizado um valor de R$ 7.972,66 (sete mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), ou seja, aproximadamente 10% (dez por cento) do valor do imóvel foi dado de entrada. Assim, verifico que deve ser partilhado 42% (quarenta e dois por cento) do valor do imóvel na razão de metade para cada um, cabendo assim à divorcianda 79% (setenta e nove por cento) do valor venal do imóvel, e ao divorciando o valor de 21% (vinte e um por cento) do valor venal do imóvel.”

Assim, revela-se a existência de condomínio sobre o imóvel, sendo assegurado a cada um dos condôminos o direito potestativo à extinção do condomínio, com a alienação do bem, garantido direito de preferência, na linha dos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil, tal como definido na r. sentença proferida.

Em que pese não sejam efetivamente titulares do imóvel, é possível a partilha de direitos sobre a coisa, na linha do que ficou decidido na sentença, senão vejamos:
"No caso concreto, embora as partes não sejam efetivamente titulares do imóvel, pois adquiriram com alienação fiduciária à mutuante Caixa Econômica Federal, parto da premissa de que há possibilidade de partilhar direitos sobre a coisa, direitos estes que se revestem de valor econômico, traduzindo o exercício das faculdades inerentes ao domínio."

Isto porque, a propriedade fiduciária transferida ao credor autoriza a partilha dos direitos econômicos dos devedores fiduciantes, na linha do que ficou decidido na sentença de partilha.

Vejamos o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

[...]
Em relação ao imóvel, por ainda não estar quitado, a partilha deve recair somente sobre os valores correspondentes às prestações adimplidas na constância do matrimônio, a serem apuradas em liquidação de sentença.
(Acórdão 1834560, 07194759720228070020, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág. : Sem Página Cadastrada. ) 5. Impõe-se, assim, a reforma da sentença, nesse particular, para constar a delimitação de partilha de valores relativos às prestações do financiamento imobiliário, efetivamente pagas, entre setembro/2021 e maio/2023 (mês em que houve o último pagamento conjunto de prestação do financiamento, como apontado nas razões recursais), de forma igualitária, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. 6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJDF; Rec 07217.58-59.2023.8.07.0020; 189.1604; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 16/07/2024; Publ. PJe 25/07/2024)

[...] A exclusão de imóvel da partilha ao argumento de que foi adquirido pelo ex-varão em nome de terceiro antes do casamento e objeto de cessão já no curso do casamento, não prescinde de prova convincente que ateste o impedimento aventado. Na sua ausência, impõe-se a partilha do imóvel adquirido com alienação fiduciária em garantia na constância do casamento. 7.
A propriedade fiduciária transferida ao credor autoriza a partilha dos direitos econômicos dos devedores fiduciantes, tendo em vista a ausência da propriedade. 8. No caso do financiamento, objeto da partilha é o eventual valor da entrada e das parcelas quitadas durante a constância do casamento, cujo valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença.
9. Ocorrendo na primeira instância sucumbência mínima, não há que se falar em divisão da sucumbência, na inteligência do parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil. 10. Acordado pelas partes a repartição da maior parte dos bens arrolados na partilha, a sucumbência deverá ser fixada sobre o proveito econômico da causa atinente ao conflito remanescente nos autos, entendida como o valor do imóvel discutido, acrescido de 12 (doze) vezes a prestação de alimentos. (TJMG; APCV 5034082-65.2020.8.13.0702; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 09/08/2024; DJEMG 12/08/2024)

Diante disso, como bem asseverou o d. Juízo, tais valores devem ser apurado em posterior fase de liquidação de sentença:

"No que diz a tais valores, tenho que deverão ser apurados na fase de liquidação, conforme disposto no parágrafo único do artigo 1.322, do Código Civil, já que irrelevante que o domínio esteja nas mãos do credor fiduciário, pois a futura alienação judicial sub-rogaria o pretenso arrematante nos direitos do devedor fiduciante.

Conquanto o imóvel partilhado por ocasião da dissolução do vínculo conjugal seja afetado por ônus real originário do financiamento que viabilizara sua aquisição, o gravame não torna a dissolução do condomínio aperfeiçoado sobre a coisa impossível nem inviável a alienação da coisa.

Assim, destaca-se que a alienação judicial do bem implicará na subrrogação do arrematante nos direitos aquisitivos sobre o bem, afastando-se, assim, a alegada impossibilidade de alienação judicial. "

Em razão disso, fato é que o apelado possui o direito de haver o seu quinhão e, em sendo alienado o imóvel, possui direito de preferência a apelante. Não é possível apreciar nesta demanda quaisquer outros pedidos deduzidos pela apelante relativos ao refinanciamento, porque não compõem o objeto da demanda, restrito à análise da extinção do condomínio sobre o imóvel e sobre o veículo.

Demais disso, é necessário esclarecer que eventual valor que o apelado deva à apelante a título de pensão alimentícia não pode ser compensado, como pretende esta última, conforme art. 1.707 do Código Civil.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ALIMENTOS. REGRA DA INCOMPENSABILIDADE. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a dívida alimentar, como regra, é insusceptível de compensação, nos termos do art. 1.707 do CC, norma que somente pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, quando identificado o enriquecimento sem causa do alimentado.
Precedentes.
4. Hipótese dos autos em que as instâncias ordinárias não verificaram a existência de enriquecimento ilícito do alimentado, registrando que houve mera liberalidade do alimentante com o custeio de despesas relacionadas à construção positiva da prole (aulas de inglês e plano de saúde).
5. Eventual modificação do entendimento do acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.109.180/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, fato é que houve sucumbência recíproca, em virtude da parcial procedência da demanda, o que justifica o rateio das custas e dos honorários advocatícios. Nota-se que o autor, ora apelado, sagrou-se vencedor na maior parte de seus pedidos, o que justifica a divisão da forma feita pelo d. Juízo
a quo,
sendo tal análise subjetiva por parte do julgador conforme os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso, e nesta extensão,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária devida pela apelante em face do patrono do apelado para 17% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.